Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-84.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002697-84.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.745.791-53 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais procedentes.

3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

4. Havendo prova documental (contrato devidamente assinado, documento pessoal e comprovante de transferência) de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

5. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. E ainda, condenou o recorrente em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Propósito recursal pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos descontos, condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que seja reformada também a sentença no tocante à condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença (ilegalidade do contrato e dano moral), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude dos descontos realizados nos contracheques da parte recorrente.

A parte recorrente sustenta que foi surpreendido com o impedimento de efetuar empréstimo junto ao Banco BMG, haja vista a contratação de outro empréstimo com a instituição financeira, ora recorrida. Contudo, alega não ter contratado.

Em defesa, a parte recorrida juntou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente assinado pelo recorrente e datado de 19.12.2018 (
id. no 82690049 - Pág. 2
), autorização de constituição de reserva de margem consignável- RMC nos benefícios previdenciários (INSS), cópia do documento pessoal idêntica à apresentada com a exordial, faturas demonstrando a utilização do telesaque (id 82691000) e extrato de transferência de valores para conta-corrente do recorrente (
id. no 82691005).

Consta o seguinte no contrato assinado:

“AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ADF

Desde que o Pan possua convenio vigente com a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagafora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii)
DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio de fatura emitida pelo PAN
, e. (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantido o abatimento desse valores do total da fatura. A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, conforme preceitua a legislação vigente.” (Grifei)

A recorrida efetuou duas transferências para conta do recorrente nos seguintes valores: R$ 1.205,00 (um mil, duzentos e cinco reais) em 14.01.2019 e de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) na data de 06.07.2020.

A recorrida defende a legalidade dos descontos por ser oriundo de contrato devidamente celebrado entre as partes
na modalidade cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável.

Frisa-se, que a parte recorrente não apresentou impugnação à contestação.

Ainda, que a modalidade contratada não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

O recorrente, em sede recursal, sustenta que o endereço lançado no contrato é da cidade de Várzea Grande e que os números de telefones informados não são seus de nem dos seus parentes. Todavia, deixou de comprovar onde residia na época da contratação do empréstimo e de informar qual seria o seu ramal telefônico.

Assim, para reconhecer a ilegalidade do contrato o recorrente teria que ter demonstrado que não contratou o serviço discutido nos autos ou que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Ademais, não há indícios de vício de consentimento.

De tal modo, se conclui que os descontos são devidos e que o recorrente tinha total conhecimento do que estava contratando.

Desta forma, resta claro o negócio jurídico realizado, comportando a manutenção da sentença.

Neste sentido, julgado desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada neste processo:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial e a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Por fim, tendo sido comprovada a relação por meio de contrato assinado com cópia dos documentos pessoais, entendo que a litigância de má-fé deve ser mantida, pois restou evidente que a parte recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021